Tribunal: TJMT
Processo: 1049235-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049235-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JESSIKA VIANA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 002.259.491-48 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE ACEITE DIGITAL SEM IP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, ônus que não se desincumbiu.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049235-30.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jessika Viana de Almeida Santos

Recorrido(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/A LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte Promovente em face da parte Promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Proponho ainda condenar a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95”.

No presente caso a parte Autora alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$ 2.131,80 – datado em 09/11/2020, vez que desconhece a origem da obrigação e a relação jurídica entre as partes.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que a Reclamante firmou contrato de prestação de serviço educacional, matriculando-se no curso de Processos Gerenciais (EMD), ingresso em 01/03/2019, gerando o acesso n. 1780894, por meio de contrato firmado por aceite digital. Afirma que os débitos são devidos e são referentes às mensalidades inadimplidas. Colacionou contrato de prestação de serviço educacional, histórico financeiro, histórico escolar e de atendimentos.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese o juízo
“a quo”
ter fundamentado que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, verifico que o contrato digital, colacionado a contestação, não consta o IP do contratante, informação esta que validaria a assinatura digital, logo, ausente estes dados, não restou devidamente comprovada à contratação dos serviços da Reclamada.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa com o contrato digital
sem identificação do IP de acesso do contratante
, não comprovam cabalmente a celebração de contrato entre as partes e a origem do débito, bem como não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, verifico a existência de outros apontamentos, inexistindo informações a respeito da ilegalidade destes, devendo ser levado em consideração para o arbitramento do quantum indenizatório. Segue abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JESSIKA VIANA DE ALMEIDA SANTOS

DATA NASCIMENTO: 08/09/1988

CPF: 002.259.491-48

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/02/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01101681185000436429

VALOR: 9.180,56

DATA INCLUSAO: 24/03/2024

* CREDOR: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 11/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122782135249

VALOR: 340,41

DATA INCLUSAO: 09/12/2022

* CREDOR: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 09/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000001780894

VALOR: 2.131,80

DATA INCLUSAO: 23/05/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.568.952.866-3

26/03/2024 15:27:10-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Quanto à condenação em litigância de má-fé, deve ser afastada, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito questionado no valor de R$ 2.131,80, bem como
CONDENO
a Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000.00, (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso. Por fim, afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024